Tribunal: TJES
Processo: 0014043-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014043-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, sendo utilizados para aperfeiçoamento do ato decisório e não para reapreciação do mérito já analisado.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014043-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LENITA ALVAREZ DA SILVA TEIXEIRA - ES6312-A, DAYENNE NEGRELLI VIEIRA - ES7840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CLEMIR DE SA BISSOLI em face do acórdão visto no ID n.º 5987692, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID n.º 6077167), alega o embargante que os aclaratórios visam a suprir omissão e contradição havidas no v. acórdão quanto às teses defensivas de que o casal teria reatado o relacionamento e de que não haveria provas para a condenação, quanto ao delito de lesão corporal, nem ao crime de cárcere privado.

Tendo se afastado dos mencionados vícios havidos no acórdão, o recurso envereda por um verdadeiro pleito de revisão de provas e reapreciação do mérito recursal.

Para que não pairem dúvidas do que restou julgado,

Ainda na fase inquisitorial (fl. 11), a vítima relatou a existência de episódios da mesma natureza proporcionados pelo recorrente, o qual faz uso de drogas e bebida alcoólica, esclarecendo que o mesmo sempre teve comportamento agressivo. Disse que se deslocavam até uma
lan house
e começaram a discutir, ocasião em que o réu, bastante alterado, a pegou pelo pescoço, arrastando-a para dentro de casa, fazendo-a cair e bater o tornozelo.

[...]

Em juízo (mídia à fl. 126),
a vítima ratificou a versão inquisitorial, relatando com detalhes tanto as agressões (cujo laudo à fl. 21 conclui acerca da tumefação edematosa ao redor do maléolo lateral esquerdo e uma equimose avermelhada de coloração tênue e limites imprecisos na região geniana esquerda
), quanto a restrição à liberdade. Nesse particular, aliás, a ofendida foi clara ao afirmar que o recorrente a trancou dentro de casa e pegou uma faca, ameaçando-a de morte, além de tentar sufocá-la.

Ainda em ambas esferas (fl. 28 e mídia à fl. 234), o policial Leonardo Bianchi Freitas descreveu sua chegada ao local, esclarecendo o comportamento alterado do recorrente, que falava muito alto, além do estado em que encontrou a vítima, em choque e pálida.

É digno de nota, também, o depoimento de Suzy Faria Gomes (fls. 34-35), pessoa que efetuou chamada telefônica para a vítima no momento do crime e pôde constatar os crimes no momento em eram perpetrados [...]

Ademais, que não se alegue a ausência do especial fim de agir e a irrelevância penal dos fatos em face do atual convívio entre as partes. Não se questiona que o Direito Penal, enquanto última
ratio
, deve ser pautado a partir da intervenção mínima. Todavia,
não há que se permitir que determinadas condutas se tornem frequentes sob a alegação de não gerarem maiores consequências ou
em nome da reconciliação
entre as partes ou da pacificação social
.

Verifica-se, cabalmente, que o recurso foi utilizado com intuito exclusivo de revisão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por esses motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.